Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701867-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA SIMOES DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO GOMES DANTAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reiteração de pedido de concessão de tutela antecipada recursal em sede de apelação, outrora negada (ID 28342506), sob a justificativa de que há documentos novos, relatório médico (ID 34726517) e prescrição medicamentosa (ID 34726520), vez que a doença evoluiu rapidamente e negativamente. DECIDO. Cuida-se de apelação (ID 24648726), interposta por ALESSANDRA SIMOES DANTAS, representada por seu genitor LUCIANO GOMES DANTAS, em face da sentença ID 24648724 que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento não padronizado. Vale ressaltar que o Juízo de origem concedeu parcialmente tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento à parte autora da dose inicial do medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS), a forma prescrita pelo médico assistente (ID 24648563). Entretanto, após parecer técnico do NATJUS (ID 24648697), que concluiu que se tratava de demanda não justificada, o Juízo de origem revogou a referida tutela de urgência (ID 24648713). Posteriormente, em sede de cognição exauriente, o Juízo de origem proferiu sentença de improcedência dos pedidos. No apelo, a parte Recorrente pede liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 300 do NCPC, para determinar que o DISTRITO FEDERAL A FORNEÇA O MEDICAMENTO OCRELIZUMAB (OCREVUS), conforme prescrição médica, a qual fora indeferida (ID 28342506). A parte Apelante apresenta novo petitório requerendo novamente a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para tanto, colaciona documentos que afirma serem novos, especificamente relatório médico (ID 34726517) e prescrição medicamentosa (ID 34726520), sob a justifica de que a doença evoluiu rapidamente e negativamente. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Cediço que quando proferida sentença, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação, o que não é caso do presente feito. Para tanto, observa-se que o relatório médico acima indicado é a repetição dos termos do relatório médico de ID 24648625, o qual compunha o caderno processual que culminou na prolação da sentença, ou seja, não se trata de documento novo, nem de fatos novos. Assim, no caso em apreço, não vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300, do CPC (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), vez que afastada a probabilidade do direito, pois, a priori, não foram apresentados documentos ou fatos capazes de demover as conclusões expostas na nota técnica do NATJUS, bem como as razões constantes da sentença. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 3 de maio de 2022 17:29:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador